Tribunal: TJPA
Processo: 0840177-83.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11810 - Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840177-83.2017.8.14.0301

APELANTE: ELVINA PAULA DE ABREU

APELADO: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA, HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0840177-83.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CASTANHAL/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

ELVINA PAULA DE ABREU
(DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADOS: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA
(ADVOGADO

ELADIO MIRANDA LIMA)
E HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO INTERMEDIADO POR LOJA DE VAREJO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALTA DE INFORMAÇÃO. HIPERVULNERABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DA LEI DA USURA A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Elvina Paula de Abreu contra sentença proferida nos autos da Ação de Revisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de Novo Mundo Amazônia Móveis e Utilidades Ltda. e Banco Fibra S/A, que julgou improcedente o pedido da autora, nos termos do art. 332, I e II, do CPC, com resolução de mérito, conforme art. 487, I, do CPC. A autora alega ter sido induzida em erro ao contratar financiamento bancário para aquisição de celular em loja varejista, sem clareza quanto à natureza da operação e aos encargos financeiros. Requer a revisão contratual com limitação da taxa de juros a 12% ao ano e restituição em dobro de valores pagos indevidamente. Os apelados sustentam a regularidade do contrato, firmado com ciência da autora, e a inaplicabilidade da Lei da Usura às instituições financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve vício de consentimento e falha no dever de informação que justifiquem a revisão judicial do contrato bancário firmado para aquisição de aparelho celular, com a consequente limitação dos juros pactuados e restituição de valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de prova inequívoca de que a apelante desconhecia a natureza bancária da operação e os encargos financeiros impede o reconhecimento de vício de consentimento ou falha no dever de informação.

4.

A mera alegação de hipervulnerabilidade, sem demonstração de efetivo prejuízo ou abuso contratual, não autoriza a intervenção judicial nos termos pactuados.

5.

A jurisprudência consolidada afasta a aplicação da Lei da Usura às instituições financeiras, conforme Súmula 596/STF.

6.

A improcedência liminar da demanda está em consonância com os fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de demonstração concreta de vício de consentimento ou de cláusula contratual abusiva impede a revisão judicial de contrato bancário. 2. A alegação genérica de hipervulnerabilidade não é suficiente para afastar a validade de contrato regularmente celebrado com instituição financeira. 3. A Lei da Usura não se aplica às instituições financeiras, conforme entendimento pacificado na Súmula 596 do STF.

------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 332, I e II, e 487, I; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 10.931/2004, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0840177-83.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CASTANHAL/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

ELVINA PAULA DE ABREU
(DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADOS: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA
(ADVOGADO

ELADIO MIRANDA LIMA)
E HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Elvina Paula de Abreu
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Revisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais,
ajuizada por Elvina Paula de Abreu contra Novo Mundo Amazônia Móveis e Utilidades Ltda. e Banco Fibra S/A – julgou improcedente o pedido da autora, nos termos do art. 332, I e II, do CPC/2015, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do CPC.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, que foi induzida em erro ao contratar financiamento para aquisição de aparelho celular na loja Novo Mundo, sem informação clara sobre a natureza bancária da operação e sobre os encargos financeiros incidentes, sobretudo a taxa de juros de 9,99% ao mês.

Aduz, ainda, sua hipervulnerabilidade, em razão da idade (71 anos à época dos fatos), requerendo a revisão das cláusulas contratuais com aplicação da taxa de juros limitada a 12% ao ano e a devolução em dobro de valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Desse modo, postula a reforma integral da sentença para que sejam reconhecidas a nulidade do contrato por violação aos princípios da boa-fé e da informação, bem como a aplicação de juros compatíveis com a Lei da Usura e a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

Por sua vez, pleiteia o apelado, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo a regularidade do contrato bancário firmado entre a autora e o Banco Fibra S/A, intermediado pela loja, com livre adesão e ciência das condições contratuais pela autora, além da inaplicabilidade da Lei da Usura às instituições financeiras, conforme Súmula 596 do STF.

Ressalta, ainda, que a apelante não apontou objetivamente cláusulas abusivas nem indicou valor incontroverso da dívida, conforme exige o art. 50 da Lei 10.931/2004.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0840177-83.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CASTANHAL/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

ELVINA PAULA DE ABREU
(DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADOS: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA
(ADVOGADO

ELADIO MIRANDA LIMA)
E HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se houve vício de consentimento e falha no dever de informação que justifiquem a revisão judicial do contrato bancário firmado para aquisição de aparelho celular, com a consequente limitação da taxa de juros a 12% ao ano e restituição em dobro dos valores pagos. Em outras palavras, trata-se de analisar a legalidade e a transparência da operação de crédito intermediada por loja de varejo, bem como a possibilidade de intervenção judicial em contrato bancário alegadamente abusivo, celebrado com consumidor hipervulnerável.

O ordenamento jurídico tem como princípios estruturantes, no âmbito das relações de consumo, a boa-fé objetiva, a transparência, a função social do contrato e a proteção ao consumidor, previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC). Contudo, esses princípios não afastam, por si só, a aplicação da jurisprudência consolidada sobre a legalidade das taxas de juros pactuadas com instituições financeiras, desde que dentro da média de mercado.

No caso, a autora/apelante afirma que não teve ciência clara da natureza bancária da operação nem dos encargos incidentes, alegando sua condição de hipervulnerável. Por sua vez, os apelados sustentam que a autora aderiu livremente ao contrato, que a operação foi bancária e, portanto, regida por normas específicas do sistema financeiro nacional.

Desse modo, examinando as alegações das partes, bem como, os documentos coligidos aos autos, concluo pela ausência de comprovação do vício de consentimento, tampouco falha concreta no dever de informação capaz de justificar a revisão contratual pretendida. Com efeito, a apelante não apresentou prova inequívoca de que desconhecia a natureza da operação nem indicou cláusulas contratuais específicas abusivas.

Além disso, a sentença de improcedência liminar está em consonância com a jurisprudência dominante, inclusive quanto à inaplicabilidade da Lei da Usura às instituições financeiras (Súmula 596/STF) e à legalidade da capitalização mensal de juros.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo-se integralmente a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data disponibilizada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 04/06/2025